Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por autora em face de sentença que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de provas contra instituição bancária e extinguiu o feito com resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida. A apelante sustenta que a instituição financeira deu causa à demanda ao não fornecer o documento solicitado na via administrativa, requerendo a condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da instituição bancária na apresentação do contrato solicitado na via administrativa configura resistência injustificada à pretensão da parte autora, justificando a condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Honorários advocatícios são devidos em ações de exibição de documentos quando há resistência injustificada da parte requerida à pretensão autoral, seja na esfera administrativa, seja em juízo.
4. O descumprimento do prazo estabelecido pelo próprio banco para a entrega do documento solicitado caracteriza resistência injustificada, pois impôs à parte autora a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obtenção da prova.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios é cabível quando há pretensão resistida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2019, DJe 30.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014627-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS - CPF: 388.033.051-49 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por autora em face de sentença que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de provas contra instituição bancária e extinguiu o feito com resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida. A apelante sustenta que a instituição financeira deu causa à demanda ao não fornecer o documento solicitado na via administrativa, requerendo a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da instituição bancária na apresentação do contrato solicitado na via administrativa configura resistência injustificada à pretensão da parte autora, justificando a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Honorários advocatícios são devidos em ações de exibição de documentos quando há resistência injustificada da parte requerida à pretensão autoral, seja na esfera administrativa, seja em juízo.

4. O descumprimento do prazo estabelecido pelo próprio banco para a entrega do documento solicitado caracteriza resistência injustificada, pois impôs à parte autora a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obtenção da prova.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios é cabível quando há pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2019, DJe 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS.

Apelado(s): BANCO DO BRASIL S.A.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no. 1014627-46.2024.8.11.0041, opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., homologou a prova produzida e julgo extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios, em razão da inexistência de sucumbência, por não ter havido pretensão resistida (ID 269131798).

Irresignada, a autora/apelante aduz que quem deu causa ao feito foi o réu/apelado pela não apresentação do contrato bancário na via administrativa, de maneira que deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 269133251).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 269133253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A lide cinge-se à definição de cabimento ou não da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

É cediço que somente são devidos honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando restar caracterizada a resistência injustificada da parte à pretensão autoral, tanto na esfera administrativa quanto em juízo.

No caso, da análise dos autos, extrai-se que a autora/apelante ingressou com requerimento administrativo junto ao banco em 07/12/2023, com previsão de entrega dos documentos em 05/04/2024 (ID 269131776 - Pág. 2 – fls. 14), mas o réu/apelado não cumpriu com o prazo, o que motivou o ajuizamento da ação judicial em 15/04/2024, ou seja, depois de findo o prazo dado pelo próprio banco.

Essa conduta omissiva do banco réu/apelado, ao deixar de atender tempestivamente à solicitação administrativa, evidencia resistência à exibição dos documentos pretendida, impondo à autora/apelante a necessidade de acesso ao Poder Judiciário.

Assim, tendo em vista que o banco réu/apelado extrapolou o prazo inicialmente estipulado na via administrativa para a entrega dos documentos solicitados, resta caracterizada resistência injustificada, sendo cabível, portanto, a condenação do banco réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando ofereça resistência à pretensão autoral . 1.1. Rever a conclusão da instância ordinária, no tocante à existência de pretensão resistida, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1796789 PR 2019/0012223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de

Julgamento: 26/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios do §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025